Tribunal: STF
Processo: HC 112225
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: Habeas corpus. Direito processual penal. entrevista pessoal entre defensor e acusado antes da realização da audiência de instrução e julgamento. Inobservância. nulidade em razão de cerceamento do direito de defesa. Alegação insubsistente. 



      1. O direito de entrevista reservada do defensor com o acusado em momento que antecede ao interrogatório (artigo 185, § 2º. do Código de Processo Penal) tem como escopo facultar à defesa a possibilidade de orientar o réu a respeito das consequências das declarações que vier a proferir. A previsão legal, por conseguinte, não está direcionada à fase da realização da audiência de instrução e julgamento. Precedente: HC nº 99.684, relatora ministra Ellen Gracie, publicado no DJ de 24 de novembro de 2009.



    2. In casu, apesar de silente a legislação processual penal a respeito do direito de entrevista entre defensor e acusado antes da audiência designada para a oitiva de testemunha, há registro na ata da referida sessão do fato de o defensor ter conversado com o réu antes da realização do ato.



    3. O sistema de nulidade previsto no Código de Processo Penal, em que vigora o princípio pas de nullité san grief, dispõe que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à defesa, devidamente demonstrado, o que não se dá na espécie.



    4. Ordem de habeas corpus extinta, por inadequação da via processual.